Tribunal: STJ
Processo: 0372842-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038766 - SP(2025/0372842-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS THOME MOREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
FERNANDA DOMINGUES MENDES - SP420929
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por entender tratar-se de impetração substitutiva de revisão criminal.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta que as teses defensivas veiculadas no habeas
são matérias de ordem pública, passíveis de apreciação a qualquer tempo e
corpus
em qualquer instância. Argumenta que houve indevida negativa do tráfico
privilegiado, pois o paciente é primário e possui bons antecedentes, além de não
haver provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização
criminosa. Alega ainda nulidade por falta de fundamentação nas decisões das
instâncias ordinárias ao não analisarem os requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática e, no mérito, reconhecer o tráfico privilegiado com a redução da pena
nos termos do
§ 4o, da
ou, alternativamente, modificar o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
regime prisional do fechado para o semiaberto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas a
habeas corpus
revisão criminal nos casos de seus próprios julgados, conforme disposto no art. 621
do Código de Processo Penal.
6. A impetração de
como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
não é admitida, especialmente quando não há indicação de ilegalidade flagrante ou
de hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas a
revisão criminal nos casos de seus próprios julgados.
Documento eletrônico VDA54532753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 18610f0d-8184-42e1-88f0-37cde3e71b16

2. A impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal
não é admitida, especialmente quando não há indicação de ilegalidade flagrante ou
de hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
CPP,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 621; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
4o.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
751.156/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024, DJe
883.060/SP,
25.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
916.691/MG,
Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 939.672/SC,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 18610f0d-8184-42e1-88f0-37cde3e71b16

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038766 - SP(2025/0372842-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS THOME MOREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
FERNANDA DOMINGUES MENDES - SP420929
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por entender tratar-se de impetração substitutiva de revisão criminal.
habeas corpus
2. A parte agravante sustenta que as teses defensivas veiculadas no habeas
são matérias de ordem pública, passíveis de apreciação a qualquer tempo e
corpus
em qualquer instância. Argumenta que houve indevida negativa do tráfico
privilegiado, pois o paciente é primário e possui bons antecedentes, além de não
haver provas de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização
criminosa. Alega ainda nulidade por falta de fundamentação nas decisões das
instâncias ordinárias ao não analisarem os requisitos do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática e, no mérito, reconhecer o tráfico privilegiado com a redução da pena
nos termos do
§ 4o, da
ou, alternativamente, modificar o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
regime prisional do fechado para o semiaberto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54069052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: b37c3437-7096-433b-bed6-629328d042e7

5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas a
habeas corpus
revisão criminal nos casos de seus próprios julgados, conforme disposto no art. 621
do Código de Processo Penal.
6. A impetração de
como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
não é admitida, especialmente quando não há indicação de ilegalidade flagrante ou
de hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas a
revisão criminal nos casos de seus próprios julgados.
2. A impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal
não é admitida, especialmente quando não há indicação de ilegalidade flagrante ou
de hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
CPP,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 621; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
4o.
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
751.156/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024, DJe
883.060/SP,
25.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
916.691/MG,
Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 939.672/SC,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JEAN CARLOS THOME MOREIRA,
contra decisão de fls. 64-66, que não conheceu do
por entender tratar-se de
habeas corpus
impetração substitutiva de revisão criminal, uma vez que o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já havia transitado em julgado em 08/01/2025.
Sustenta a parte agravante que as teses defensivas veiculadas no
são matérias de
writ
ordem pública e podem ser apreciadas a qualquer tempo e em qualquer instância, inclusive em
. Afirma que houve indevida negativa do tráfico privilegiado, pois o paciente é
habeas corpus
primário e de bons antecedentes, inexistindo provas de dedicação a atividades criminosas ou de
integração a organização criminosa. Alega, ainda, que as decisões das instâncias ordinárias não
analisaram os requisitos do
§ 4o, da
configurando nulidade por falta
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de fundamentação.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão monocrática
e, no mérito, reconhecer o tráfico privilegiado com a redução da pena nos termos do
§ 4o,
art. 33,
da
alternativamente, que se modifique o regime prisional do fechado para o
Lei n. 11.343/2006;
semiaberto.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54069052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: b37c3437-7096-433b-bed6-629328d042e7

Em que pese a argumentação da defesa, não há como se furtar ao fato de que a
apelação criminal n. 1500531-72.2024.8.26.0583 transitou em julgado para ambas as partes em
tendo o presente
sido impetrado mais de oito meses depois, em
8/1/2025,
mandamus
25/9/2025,
figurando, portanto, como substitutivo de revisão criminal.
Com efeito, conforme já aduzido, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve
ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
writ
julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, em tais casos,
tão somente o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. A propósito: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
9/8/2022,
18/8/2022;
883.060/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/4/2024,
de 25/4/2024.
Cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
916.691/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO . ATO APONTADO COMOHABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como . conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi
previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
939.672/SC,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024)

No caso, como o
foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado
habeas corpus
do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade
flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54069052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:40
Código de Controle do Documento: b37c3437-7096-433b-bed6-629328d042e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.766 / SP
Número Registro: 2025/0372842-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005317220248260583
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SERGIO AFONSO MENDES
ADVOGADOS : SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
FERNANDA DOMINGUES MENDES - SP420929
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEAN CARLOS THOME MOREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN CARLOS THOME MOREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
FERNANDA DOMINGUES MENDES - SP420929
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:16
Código de Controle do Documento: d97be95c-5ee4-4cc0-8031-e0b7d9d0bf11

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:16
Código de Controle do Documento: d97be95c-5ee4-4cc0-8031-e0b7d9d0bf11